Tribunal: TJDFT
Processo: 0719114-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0719114-14.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON CARVALHO DE QUEIROZ AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AILTON CARVALHO DE QUEIROZ contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ORDINÁRIA” ajuizada em face de G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA e OUTROS: DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pretende a parte autora, em sede de tutela de urgência: 1) seja desconsiderada a personalidade jurídica das empresas demandadas para atingir os bens dos sócios; 2) Seja realizada penhora BACENJUD no valor de R$ 26.720,43, valor este devido ainda devido a Autora, em face dos Réus e, se encontrado qualquer valor, fique acautelado em conta judicial; 3) Seja realizada penhora dos veículos indicados nessa exordial e que se proíba, via sistema RENAJUD, a alienação dos mesmos, bem como se determine sua busca e apreensão para que fiquem à disposição desse Juízo, inclusive com expedição de carta precatória para constrição dos veículos que estejam localizados no município de Campos Verdes-GO; 4) Seja realizada penhora suficiente de criptoativos dos Réus junto à empresa INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA para acautelar o valor cobrado na presente ação e que os converta de imediato em moeda corrente (observando a cotação do dia da penhora) para serem depositados em conta judicial; 5) Seja intimada a Receita Federal do Brasil para que, com suporte na IN no 1.888, de 07 de maio de 2019, apresente informações sobre transações, quantidade de criptoativos negociados, titulares das operações, domicílio fiscal e até mesmo o acesso ao endereço da “Wallet Privada” (carteira de criptoativos) referente a qualquer dos Réus, a fim de verificar possíveis ativos dessa modalidade; 6) o bloqueio/restrição de seus passaportes; 7) Seja intimada a empresa MVP Comércio de Automóveis Eirelli (Concessionário AUDI CENTER), no endereço Setor de Concessionárias, Lote 1 - Aeroporto Internacional de Brasília, Brasília - DF, CEP 70297-400, Tel. (61) 9.8304-7700, para que forneça cópia da nota fiscal relativa à compra de veículo pela G44, conforme acima se denunciou, a fim de verificar em nome de quem se outorgou a propriedade do veículo. A despeito dos documentos juntados aos autos, bem como os fatos narrados na inicial, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório às partes requeridas, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela requerente. Desse modo, não se revela possível, neste momento processual, a adoção de graves medidas como o arresto, em nome da satisfação de interesse eminentemente pecuniário da autora, antes da observância da mais comezinha regra do contraditório e ampla defesa, qual seja, a citação. Ainda, no tocante ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de se afetar bens dos sócios, há necessidade de se levar em consideração o contraditório, sendo a ação pretendida gravosa a parte contrária, quando não oportunizada sua manifestação nos autos. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Conforme o Enunciado no. 42, da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF, é cabível a concessão de tutela provisória de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. Caso a alegação da parte necessite de demonstração através de dilação probatória, resta afastado o requisito da probabilidade do direito. A ausência de comprovação do perigo da demora impossibilita o deferimento da tutela de urgência.(Acórdão 1183246, 07079681020198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 11/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões delineadas, indefiro o pedido de pesquisa via sistema BACENJUD, desconsideração da personalidade jurídica, penhora de criptoativos junto à empresa INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, bem como expedição de ofício à Receita Federal. No tocante à intimação da MVP Comércio de Automóveis Eirelli, entendo que a medida pleiteada poderá ser realizada pela própria parte, com intervenção deste Juízo apenas quando houver recusa injustificada, pelo terceiro, em prestar as informações solicitadas. Ainda, entendo que a medida vindicada, de forma imediata, não garantirá a satisfação do crédito perseguido, tendo em vista que a nota fiscal não corresponderá de forma assertiva quem é o proprietário do veículo em questão. Dessarte, as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias autorizadas pelo artigo 139, inciso IV, do CPC, são aquelas referentes ao cumprimento de ordem judicial a elas correlata, e não para a simples garantia satisfação de seu crédito. Ademais, o art. 8o do CPC preceitua que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade. Noutro giro, não vislumbro que o pleito de restrição de transferência sob os veículos indicados pelos autores, seja considerada uma medida irreversível ou até mesmo gravosa, haja vista que a restrição de transferência irá permitir que não haja a dilapidação do patrimônio e permitirá que eventual terceiro circule com o veículo sem a ocorrência de eventual constrangimento. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos formulados em sede de tutela provisória de urgência. Promova-se a restrição apenas de transferência sob os veículos indicados no Id. n. 63846496 - Pág. 22. (...) O Agravante sustenta que o distrato unilateral sem a devolução do montante investido, as evidências de dilapidação de patrimônio e os indícios da prática de crime de pirâmide financeira comprovam abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial aptas a justificar a desconsideração da personalidade jurídica do grupo econômico e o deferimento das medidas acautelatórias. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “1.1.1. Nos termos do art. 134, §2o, do CPC e art. 50 do CC, seja desconsiderada a personalidade jurídica das empresas demandadas para atingir os bens dos sócios; 1.1.2.Seja realizada penhora BACENJUD no valor de R$ 12.258,06, ainda devido ao Agravante, em face dos Agravados e, se encontrado qualquer valor, fique acautelado em conta judicial; 1.1.3.Seja realizada penhora dos veículos indicados nessa exordial e que se mantenha a proibição, via sistema RENAJUD, a alienação dos mesmos, mas também se se determine sua busca e apreensão para que fiquem à disposição desse Juízo, inclusive com expedição de carta precatória para constrição dos veículos que estejam localizados no município de Campos Verdes-GO; 1.1.4.Seja realizada penhora suficiente de criptoativos dos Agravados junto à empresa INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA para acautelar o valor cobrado na ação de origem e que os converta de imediato em moeda corrente (observando a cotação do dia da penhora) para serem depositados em conta judicial; 1.1.5.Seja intimada a Receita Federal do Brasil para que, com suporte na IN no 1.888, de 07 de maio de 2019, apresente informações sobre transações, quantidade de criptoativos negociados, titulares das operações, domicílio fiscal e até mesmo o acesso ao endereço da “Wallet Privada” (carteira de criptoativos) referente a qualquer dos Agravados, a fim de verificar possíveis ativos dessa modalidade; 1.1.6.A fim de impedir qualquer saída furtiva do país dos Agravados que são pessoa física, o bloqueio/restrição de seus passaportes;”. Preparo recolhido (IDs 17126692 e 17126693). É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a decisão agravada. Primeiro, porque o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem sempre caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429). E não há nos autos indicativos de que o exercício do direito de defesa pode inviabilizar a tutela de urgência requerida. Segundo, porque não constam dos autos elementos de convicção aptos a evidenciar, com a segurança que se exige para a concessão da tutela de urgência, que os Agravados (MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, MOHAMAD HASSAN JOMAA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e SALEEM AHMED ZAHEER) incorreram em ação ou omissão hábil a responsabilizá-los patrimonialmente pelo inadimplemento do contrato de sociedade em conta de participação, seja diretamente ou no contexto da desconsideração da personalidade jurídica. Terceiro, porque arresto constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que, em princípio, não é adequado no contexto de ação de conhecimento. E penhora é medida genuinamente executiva que pressupõe a existência de processo dessa natureza. Na verdade, qualquer medida de constrição patrimonial é absolutamente extraordinária no processo de conhecimento, na medida em que se destina à proteção da satisfação de crédito, etapa que se instaura depois da procedência da demanda. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator